Tribunal: TJSP
Processo: 2252142-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Reserva de bens que tem natureza cautelar de arresto - Qualquer providência tendente à satisfação do crédito, como penhora de bens ou frutos e rendimentos ou de quaisquer outros direitos, ou esclarecimentos dos herdeiros do devedor, devem ser requeridos e apreciados nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, onde poderá o credor exercer seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Reserva de bens que tem natureza cautelar de arresto - Qualquer providência tendente à satisfação do crédito, como penhora de bens ou frutos e rendimentos ou de quaisquer outros direitos, ou esclarecimentos dos herdeiros do devedor, devem ser requeridos e apreciados nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, onde poderá o credor exercer seu direito de defesa - A reserva de quinhão não importa em propiciar o recebimento nos autos do inventário, mas, diante de sua natureza cautelar, é forma de garantir o eventual direito de receber na via própria – Ilegitimidade do credor de exigir contas no inventário com fundamento no inciso VII do art. 618 do CPC/2015 - Recurso desprovido.